Tribunal: TJMT
Processo: 0013117-81.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL n.o 0013117-81.2014.8.11.0003
Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO
Embargada: MARIA DE FATIMA GOMES COELHO e outros
VISTO
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão unânime que, por maioria, declarou a nulidade da sentença, e determinou o retorno dos autos a comarca de origem, nos termos do voto do 2o vogal, tendo sido vencida a relatora e o 1o vogal, nos seguintes termos:
APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO INDIVIDUAL DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.
Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual, além de não observar a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não considerou a situação individual do servidor, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
Contudo, o presente embargos devem ser apreciado por quem redigiu o acórdão embargado, tendo sido no caso o 2o vogal, a saber Des. Luiz Carlos da Costa, conforme §1o do art. 265 do Regimento Interno do TJMT:
Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.
§ 1o - O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias.
Ante o exposto, devolvo os autos à secretaria para encaminhamento ao Des. Luiz Carlos da Costa.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora